Tribunal: TJMT
Processo: 1001234-59.2020.8.11.0020
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001234-59.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBASTIAO JOSE NOGUEIRA - CPF: 805.276.711-34 (APELADO), LEANDRO GOMES PEIXOTO - CPF: 021.429.811-60 (APELADO), EDER SOBRINHO DOS SANTOS - CPF: 853.900.201-97 (APELANTE), SEBASTIAO JOSE NOGUEIRA - CPF: 805.276.711-34 (ASSISTENTE), LEANDRO GOMES PEIXOTO - CPF: 021.429.811-60 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELA
PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –

REQUESTADA
A NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – SUPOSTAS CONTRADIÇÕES ENTRE AS VERSÕES APRESENTADAS EM JUÍZO E EM SEDE INQUISITVA PELAS TESTMEUNHAS POLICIAIS
– IMPROCEDÊNCIA – MANIFESTA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A REALIZAÇÃO DA BUSCA PESSOAL – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ROBUSTOS – PRISÃO EM FLAGRANTE EM PODER DE ARMA DE GRANDE PORTE – PEQUENAS DIVERGÊNCIAS TANGENCIA
I
S NOS DEPOIMENTOS – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÕES RELEVANTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESROVIDO.

Conforme o Enunciado Orientativo no 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Mostra-se irrelevante a existência de pequenas divergências nos depoimentos dos policiais, compreensíveis pelo decurso do tempo e porque relatam atividades corriqueiras na rotina de trabalho,
sobretudo quando a essência do relato é mantida,
principalmente quando inexiste q
ualquer motivo comprovado para suspeitas
quanto aos testemunhos prestados
.

Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, é lícita a realização de busca pessoal,
sem mandado, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, evidenciando-se claramente a fundada suspeita quando o agente porta arma de grande comprimento e volume, facilmente perceptível pelos policiais em atividade de blitz ou patrulhamento.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
Eder Sobrinho dos Santos

contra a

r. sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara
da Comarca de Alto Araguaia
/MT, que o condenou pela prática do
crime
delineado no artigo 14 da Lei n. 10.826, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Em suas razões de apelação,
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
alegou
a ilicitude da medida de busca pessoal, visto que teria sido realizada sem fundadas
suspeitas
que
indicassem
alguma prática ilícita, sobretudo
,
porque existiriam divergências entre os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, em juízo
,
e em sede inquisitiva.

Assim, pretende o reconhecimento da nulidade da prova e, por derivação, das demais provas constantes dos autos, com a consequente absolvição do recorrente (id. 197384759).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso. (id. 198760157).

A Procuradoria Geral de Justiça, pel
o
dout
o
Procurado
r Élio Américo
, opinou pelo desprovimento
do
recurso, em parecer assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – INCONFORMISMO DA DEFESA: PRETENDIDA ANULAÇÃO DO PROCESSO SOB O FUNDAMENTO DE QUE ESTE TERIA SE INICIADO POR PROCEDIMENTO ILEGAL - INSUBSISTÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE ENVOLVIDO NA ATIVIDADE ILÍCITA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA BUSCA DESPROVIDA DE MANDADO E DAS PROVAS OBTIDAS DAQUELE ATO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PERMANENTE - FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E PUNÍVEL - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(id.
203884684
).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

Egrégia Câmara:

Registrou-se na denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
no dia 24 de julho de 2020, por volta das 09h43min, na MT 100, próximo ao local onde foi a sede da empresa “Enza”, zona rural, neste município de Alto Araguaia/MT, o denunciado EDER SOBRINHO DOS SANTOS com consciência e vontade, sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, portou uma espingarda calibre 12, oxidado, coloração cinza escura, marca Rossi, modelo
Gauge
3, de 02 (dois) canos longos, numeração de série R67943, de uso permitido, e 06 unidades de cartuchos intactos, calibre 12, marca CBC, de estojo em material plástico vermelho e base em metal dourado, de percussão central, sem sinais de percussão, modelo
Knock

Slug
, 70 mm balote (...)

Segundo restou apurado, na data, local e hora acima, a guarnição da Polícia Militar, composta pelos policiais militares
Sebastião José Nogueira e Leandro Gomes Peixoto abordaram o denunciado Eder Sobrinho dos Santos, o qual conduzia, na ocasião, o veículo Honda Bross, cor preta, sem placa de identificação, e sem numeração de chassi e de motor.

Em ato contínuo, ao realizarem uma busca no interior da mochila do acusado, os policiais militares encontraram 01 (uma) espingarda calibre 12, oxidado, coloração cinza escura, marca Rossi, modelo
Gauge
3, de 02 (dois) canos longos, numeração de série R67943 e 06 (seis) unidades de cartuchos intactos, calibre 12, marca CBC. Após, o denunciado Eder Sobrinho dos Santos foi preso em flagrante na posse dos objetos apreendidos e, na sequência, foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

Registra-se que o exame pericial atestou a eficiência e aptidão da arma de fogo apreendida na posse do denunciado (págs. 37/40).

Ao fim da instrução processual, o douto magistrado julgou procedente a denúncia
,
para condenar o recorrente pela prática do delito delineado no artigo 14 da Lei n. 10.826
/03.

Inconformada com a sentença, a defesa alega
a
nulidade
da medida de busca pessoal, visto que teria sido realizada sem fundadas
suspeitas de alguma
prática ilícita
por parte do apelante
, sobretudo
,
porque existiriam divergências entre os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, em juízo e em sede inquisitiva.

Assim, pretende o reconhecimento da nulidade da prova e, por derivação, das demais provas constantes dos autos, com a consequente absolvição do recorrente (id. 197384759).

Sem razão, contudo.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo pericial no 220.2.03.2020.008138-01, prova técnica que demonstra a apreensão de uma espingarda modelo Amadeo Rossi/
Bonanza
, calibre .12
, com comprimento total de 1.158mm (um mil, cento e cinquenta e oito milímetros) ou seja,
mais de um metro
, sendo o artefato apto para a produção de disparos. Foram apreendidos, ainda, seis cartuchos de calibre .12, também em perfeito estado e com a eficiência para produção de disparos igualmente certificada (id. 197384715 - Pág. 39)

Quanto à presença das fundadas suspeitas na abordagem policial e à autoria, impõe-se uma análise acurada das provas dos autos.

Em relação à autoria, bem como para avaliar a existência de fundada suspeita para a execução da medida de busca pessoal, avalio as provas orais produzidas ao longo da persecução penal.

Logo após a condução do apelante à Delegacia, o policial militar
Sebastião José Nogueira
, testific
ou
que:

“(...)
é Policial Militar lotado no 15o BPM desta cidade, na data de 23/07/2020 chefiava a guarnição de plantão,
QUE, por ter muitas reclamações de fazendeiros e sitiantes da zona rural deste município de pessoas estranhas fazendo visitas nas propriedades onde ocorreram furtos e roubos, realizava rondas ostensivas nestas regiões juntamente com o com o Policial Militar Leandro Gomes Peixoto, que trafegavam na MT 100, próximo ao local onde foi a sede da empresa Enza, por volta das
22:00 horas depararam com o suspeito EDER SOBRINHO DOS SANTOS conduzindo uma moto tipo
Broz
de cor preta,

sem placa, com uma mochila nas costas, que abordaram o mesmo, o qual não tinha nenhuma documentação pessoal nem da moto; QUE, em revista na mochila foi encontrado uma espingarda calibre 12 da marca Rossi, modelo
Gauge
de 02 canos longos, com 06 cartuchos intactos do mesmo calibre; QUE, em verificação na motocicleta não foi encontrado nenhuma numeração, nem no matar e nem no chassi,
QUE, foi dado voz de prisão ao mesmo e conduzido para a Delegacia de
Polícia
juntamente com a espingarda e a motocicleta, os quais foram entregues, o suspeito sem lesões corporais, onde a autoridade policial ratificou a voz de prisão e determinou a lavratura dos presentes autos
.
(id 197384715 - Pág. 8
)

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Leandro Gomes Peixoto (id 197384715 - Pág. 10)
.

Em juízo,
o policial militar Sebastião José Nogueira confirmou suas declarações iniciais, relatando, ainda, que:

“(...)
Na época estava ocorrendo muitos furtos e roubos em fazenda, aí a gente estava fazendo patrulhamento nessa região, na região do Paraíso, e nós deparamos com esse cidadão em uma moto, uma moto importada, não me recordo a marca,
e
estava com uma espingarda “tiracolo” nas costas, uma espingarda de calibre 12.
Diante da situação, nós
abordamos

ele
, perguntamos
qual motivo de ele estar com aquela arma, ele falou que foi fazer segurança de uma fazenda da região.
Checamos ele, até então não tinha passagem pela polícia, mas por ele estar praticando o crime de porte ilegal de arma, o conduzimos para
delegacia para ser feito o B.O. MP:
Ele era conhecido da polícia? TESTEMUNHA: Não, senhora. MP: O senhor se recorda exatamente do motivo da abordagem, se a moto parecia estar irregular, alguma coisa que levou a essa suspeita? TESTEMUNHA: Não, na hora da abordagem ele estava com a arma nas costas, tipo assim, a “tiracolo”, mas a partir do momento a abordagem nós começamos a checar a moto, era uma moto importada, não tinha registro no registro eletrônico de Mato Grosso e nem no sistema nacional.
No momento da abordagem não foi a moto, foi a arma que estava a “tiracolo”.
MP: A arma estava visível, então? TESTEMUNHA: Sim
. MP:
Não estava escondida em mochila ou embalada, estava visível? MP: Estava visível.
(id.
197384750)

Em abono à versão supra, o policial militar
Leandro Gomes Peixoto
testificou, em sede judicial, que:

“
(...)

A gente estava realizando uma barreira na antiga Enza, que é esse local, no entorno ali tem várias fazendas.
Quando paramos a viatura e iniciamos o bloqueio, surgiu uma motocicleta, realizamos a abordagem dessa motocicleta e já pode ser visualizado, atravessado nas costas, a referida arma de fogo.

Nesse momento foi verbalizado com o denunciado, pediu para ele colocar a arma no chão, foi feita a abordagem, busca pessoal. Na busca pessoal foi encontrada mais seis munições intactas no mesmo calibre com ele,
e verificada a documentação, a motocicleta que ele estava também estava com o chassi picotado e não possuía placa.
(id.
197384750)

O recorrente, interrogado na Delegacia de Polícia,
relatou
que
“
não sofreu nenhum tipo de agressão
física
em nem psicológica
durante o período que ficou com os Policia
i
s Militares e nesta Delegacia de
Polícia
”
,
manifestando, de resto, o desejo de exercer

“
o direito constitucional de permanecer calado, de não prover prova contra si mesmo e de prestar interrogatório somente em Ju
ízo
”
.

Não obstante, em juízo,
o apelante
não foi localizado para comparecer à audiência de instrução em julgamento, por ter se mudado sem informar nos autos o novo paradeiro, sendo decretada sua revelia.

Nesse contexto, não resta qualquer dúvida sobre a autoria delitiva, relatada em ambas as fases por dois policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente em poder
de arma longa e de grosso calibre.

É sabido que os depoimentos prestados por policiais militares são válidos, especialmente quando, como no caso, não se visualize qualquer
razão

para
que
se
pudesse colocar em dúvida sua idoneidade.

No ponto, destaco o teor do Enunciado Orientativo no 08, das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Aliás, não vislumbro qualquer motivo plausível para que os policiais – que sequer conheciam o recorrente – falseassem a verdade com o propósito de o prejudicar, sobretudo quando inexistente qualquer alegação de inimizades prévias.

De resto, registro que
é irrelevante a existência de pequenas divergências nos depoimentos dos policiais, compreensíveis pelo decurso do tempo e porque abordagens como
a
presente são corriqueiras na
rotina de trabalho dos militares, sobretudo
,
quando a essência
da narrativa fática
é mantida.

Confira-se, neste Tribunal, o entendimento sobre a matéria:

“(...)Pequenas divergências nas narrativas dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante revelam-se normais e não retiram a credibilidade das suas declarações, sobretudo quando “no ponto fulcral dos seus depoimentos foi mantido o vínculo do apelante com a droga apreendida”
(Contrarrazões no 001265-007/2019 – Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça). (N.U 0005621-05.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 10/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020)”

Por fim, observo que não ocorreu qualquer nulidade na execução da medida de busca pessoal
, até porque tratava-se de blitz que fora procedida de maneira a reprimir os vários furtos e roubos que estavam ocorrendo na região.

Acresce que
a
motocicleta conduzida pelo recorrente estava sem placa, a numeração do chassi e do motor estavam com irregularidades, o recorrente estava com uma mochila e uma espingarda calibre .12,
vale dizer, medindo
mais de um metro
de comprimento
, em suas costas.

O douto Promotor de Justiça, em suas contrarrazões, com grande lucidez, ressaltou que:

(...) ao analisarmos o boletim de ocorrência no 2020.172223, durante o patrulhamento da Polícia Militar, o
apelante estava com uma mochila nas costas e um objeto aparentando ser uma arma longa, tipo espingarda calibre 12
Gauge
sem numeração e 06 cartuchos do mesmo calibre. (vide ID 41220666 - Pág. 30)

Trata-se de arma de fogo longa, de modo que seja como for seu acondicionamento e transporte, seja no interior ou fora de uma mochila comum, a arma ficaria aparente, o que justificou a abordagem policial.
”

Nessa ordem de ideias, a
inda que a defesa aponte que “
não há como ter certeza em que razão foi baseada a abordagem do apelante, tendo em vista os depoimentos totalmente contraditórios dados pelos policiais militares
”,
a verdade é que havia motivos de sobra para a
realização da
abordagem
.

O recorrente estava completamente em desacordo com a Lei, seja
por

estar conduzindo
veículo totalmente clandestino, seja por estar portando uma arma de grande tamanho, à vista, chamando a atenção da polícia. Salta ao
s
olhos, ainda, que estava trafegando pelo local por volta das dez horas da noite, em região que estava sendo patrulhada porque estava sendo al
v
o de inúmeros crimes patrimoniais.

Nesse contexto, sobram fundadas
suspeitas
para a abordagem e busca pessoal, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Em abono, anoto o ensinamento do celebrado professor Renato Brasileiro acerca da medida de busca pessoal em cas
o
de fundada su
s
peita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, ou de objetos ou papéis que constituam o corpo de delito, nos termos do artigo
244 do Código de Processo Penal:

“
O fundamento dessa busca pessoal repousa, indispensavelmente, na necessidade e urgência da medida, de modo a impedir o extravio de provas relevantes. A título de exemplo,
se um policial militar visualizar um volume na cintura de uma pessoa semelhante a uma arma de fogo, deverá proceder à busca pessoal
. À semelhança do que o Supremo Tribunal Federal decidiu em relação ao ingresso em domicílio nos casos de flagrante delito (Tese de Repercussão Geral fixada no tema n. 280) neste caso, fala-se em "fundadas razões" -, é imprescindível a presença de
fundada suspeita
, conceito sobre o qual há enorme controvérsia.
(...)

A nosso juízo, e tal qual exposto nos comentários à busca domiciliar nos casos de flagrante delito, se, de um lado, não se pode admitir que uma busca pessoal seja executada com base em mera suspeita, intuição ou "6o sentido" do policial, algo que poderia até justificar uma abordagem policial, mas jamais uma busca pessoal, sob pena de indevida violação à intimidade do cidadão, também não se pode elevar o standard probatório da "fundada suspeita" constante do art. 244 do CPP a níveis excessivos, sob pena de se colocar em risco a própria atividade de policiamento ostensivo e tutela da ordem pública”.

(Em: Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/ Renato Brasileiro de Lima – 13. Ed. Ver. Atual. E
ampl
. – São Paulo: Editora
Juspodivm
, 2024, página 784).

Registro
, outrossim, o entendimento deste Tribunal Estadual acerca da nulidade levantada pela defesa:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
– INCONFORMISMO DA DEFESA – 1.
PRETENDIDA NULIDADE DO PROCESSO POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO
– INVIABILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM DA POLÍCIA – LEGALIDADE – FLAGRANTE PERPETRADO EM VIA PÚBLICA
– MATERIALIDADE E AUTORIAS AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – ARMA E MUNIÇÕES ENCONTRADAS COM OS RECORRENTES – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 2. REQUERIMENTO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL DE UM DOS RÉUS – PROCEDÊNCIA – ADMISSIBILIDADE DO REGIME INICIAL SEMIABERTO COM BASE NA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO – SÚMULA No. 269, STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal se havia fundada suspeita de que os apelantes estavam desenvolvendo ato ilícito, pois a equipe policial além de ter recebido denúncias anônimas, visualizou os acusados tentando se esconder com a aproximação da guarnição, o que justifica a atuação dos agentes de segurança, possibilitando que fossem localizadas uma arma de fogo, 02 (dois) carregadores de pistola e 28 (vinte e oito) munições intactas;

(...)

Apelo conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000636-40.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR –
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA VEICULAR – ALEGADA ARBITRARIEDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS –
IMPROCEDÊNCIA – TRABALHO OSTENSIVO DA POLÍCIA MILITAR – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DA AUTORIA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – FALTA DE PROVA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES NO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL E DELAÇÃO JUDICIALIZADA DE UM DOS MENORES – PROVAS APTAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
Não existe ilegalidade na busca pessoal/veicular realizada por agente público sem autorização judicial, se o crime tiver natureza permanente, sobretudo quando houver fundadas suspeitas para tanto. No caso em apreciação, está presente a necessária e fundada suspeita de que o agente estivesse em posse de objetos ilícitos, pois, os policiais receberam denúncia prévia de que os ocupantes de determinado veículo estariam prestes a cometer crime; ao localizarem-no, o condutor empreendeu fuga
em alta velocidade ao perceber a presença da viatura policial, o que alertou os milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem;

2. Deve ser mantida a condenação do réu por autoria do crime de Corrupção de menor, se há prova suficiente de que cometeu o crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido juntamente com adolescentes, mormente, diante das declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, aliadas à delação judicializada de um dos menores admitindo que tinham conhecimento acerca da arma de fogo no interior do veículo do réu, e que o armamento seria utilizado para, juntos, praticarem delito de roubo.

(N.U 1012065-79.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024)

Portanto, não constato a nulidade agitada pela defesa
, visto que a medida de busca pessoal foi executada conforme a legislação vigente, diante de fundadas suspeitas ocasionadas pelo porte de arma de grande comprimento e volume, na condução de motocicleta sem placa
e com numeração de chassi suprimida.

Logo, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso aforado por Eder Sobrinho dos Santos, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024